Tribunal: TJDFT
Processo: 0752113-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752113-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE VIEIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALINE VIEIRA DO NASCIMENTO contra decisão de Id 217783735 dos autos de origem que, em cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, no exercício do poder geral de cautela, determinou que os levantamentos de valores estava condicionado ao trânsito em julgado de ação rescisória. Preparo regular conforme certidão de Id. 67029363. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Ao agravado para resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora